Tribunal: TJBA
Processo: 8025158-03.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025158-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: MARCUS ANDERSON SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
HERBERT PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA N. 998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO BRADESCO). SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Desnecessário o sobrestamento dos autos, porquanto a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE nº 632.212/SP determinou a suspensão dos feitos que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025158-03.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
MARCUS ANDERSON SANTOS DA CRUZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .